Tribunal: STF
Processo: AI 216139
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
           - A alegação, que ora se faz, de o pedido inicial ser
amplo e permitir a concessão da segurança quanto às majorações da
alíquota do FINSOCIAL não dá margem ao recurso extraordinário,
porquanto nele o acórdão recorrido não foi atacado com fundamento em
texto constitucional pertinente a essa questão.
Agravo a que se nega provimento.